Tribunal: TJDFT
Processo: 0707907-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ESPÓLIO. CAPACIDADE DE SER PARTE. COMPROVAÇÃO DA ABERTURA DE INVENTÁRIO. DESNECESSÁRIA. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.

1. Segundo o princípio da saisine, previsto no artigo 1.784 do CC, a morte implica na imediata transferência do patrimônio do de cujus aos seus sucessores, como um todo unitário, até que se ultime a partilha de bens. Enquanto esta não for realizada, o acervo hereditário (espólio) responde pelas dívidas do falecido.

2. A ausência da abertura de inventário não se traduz em crise processual hábil a obstar a continuidade do feito. Diante da existência de dúvida acerca da abertura de inventário ou da existência de inventariante compromissado, compete ao administrador provisório a representação processual do espólio, a teor do que dispõe os artigos 613 e 614 do CPC, obedecida a ordem de preferência prevista no artigo 1.797 do CC.

3. Revela-se inviável a extinção do feito sem julgamento de mérito pela não abertura de inventário e indicação de inventariante, em face da possibilidade de representação do espólio pelo administrador provisório, à luz do que dispõe os princípios da instrumentalidade das formas, primazia do mérito, celeridade e economia processuais.

4. Recurso conhecido e provido.